Tribunal: TJSP
Processo: 1005129-27.2017.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: dar as costas para tal elemento. Ocorrência de culpa concorrente. Indenização que deve ser minorada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005129-27.2017.8.26.0663; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que condenou os Réus em indenização por danos morais. Colisão entre veículos. Veículo automotor que foi abalroado em sua lateral quando ingressava em rotatória em manobra irregular por motocicleta. Alegação dos autores contraditórias quanto a dinâmica dos fatos não

Ementa:

Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência que condenou os Réus em indenização por danos morais. Colisão entre veículos. Veículo automotor que foi abalroado em sua lateral quando ingressava em rotatória em manobra irregular por motocicleta. Alegação dos autores contraditórias quanto a dinâmica dos fatos não fazendo prova contundente de suas alegações de forma e evidenciar a culpa exclusiva dos Réus. Conjunto probatório carreado aos autos, como fotos, esboço da dinâmica dos fatos elaborado pelas autoridades que chegaram ao local dos fatos e depoimentos que apontam no sentido de que foi a conduta da vítima que contribuiu para o acidente. Dinâmica dos fatos que demonstra que o veículo dos Réus ingressava na rotatória irregularmente, sendo atingido por motocicleta e arremessado a vários metros de distância, vindo a parar na faixa de rolamento contrária. Situação que demonstrou estar o piloto da motocicleta em alta velocidade a ponto de conseguir arremessar um veículo automotor para a faixa de rolamento oposta. Piloto de motocicleta, menor de idade e não habilitado. Depoimento de testemunha arrolada pelos próprios autores contraditória afirmando ainda que a vítima havia comprado a motocicleta no mesmo dia do acidente e estava "experimentando" o veículo. Vítima sem habilitação e menor de idade que extrapola a situação de "mera infração administrativa". Habilitação que é fator primordial para conduzir veículo automotor. Aquele que não possui habilitação é imperito em condução de veículo automotor o que viola a segurança de toda a sociedade e quebra o princípio da confiança no trânsito. Situação de ausência de habilitação que torna presumida a ausência do dever de cuidado e respeito às regras de trânsito e aos limites de velocidade. Elementos carreados aos autos (fotos) que demonstram prática comportamental na condução da motocicleta de extrema gravidade em via pública ao "empinar" o veículo em faixa de rolamento, corroborando a tese de direção imprudente do menor. Em que pese o lamentável desfecho do acidente, era dever dos autores que são genitores do de cujos ter zelado pelo comportamento do filho, impedindo-o de pilotar motocicleta que não estava habilitado, bem como orientando-o a não realizar manobras de alta periculosidade em via pública. Situação comportamental que deve ser considerada no juízo de convicção, pois o comportamento no trânsito é elemento crucial para a ocorrência ou não de acidentes, não podendo o órgão julgador dar as costas para tal elemento. Ocorrência de culpa concorrente. Indenização que deve ser minorada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005129-27.2017.8.26.0663, da Comarca de Votorantim, em que são apelantes EDSON
BUENO FOGAÇA. e LUCAS BORILHO FOGAÇA, são apelados SERGIO
ROBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e ROSENEIA DE ALMEIDA
MOREIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, deram parcial provimento ao recurso. Vencida a relatora sorteada que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores L. G. COSTA
WAGNER, vencedor, LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, vencida, GOMES VARJÃO
(Presidente), SOARES LEVADA E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11206
Apelação no 1005129-27.2017.8.26.0663
Apelante: EDSON BUENO FOGAÇA
Apelante: LUCAS BORILHO FOGAÇA
Apelado: SERGIO ROBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelada: ROSENEIA DE ALMEIDA MOREIRA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
Comarca: Foro de Votorantim 2a Vara Cível.
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito.
Indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial
procedência que condenou os Réus em indenização por danos
morais. Colisão entre veículos. Veículo automotor que foi
abalroado em sua lateral quando ingressava em rotatória em
manobra irregular por motocicleta. Alegação dos autores
contraditórias quanto a dinâmica dos fatos não fazendo prova
contundente de suas alegações de forma e evidenciar a culpa
exclusiva dos Réus. Conjunto probatório carreado aos autos,
como fotos, esboço da dinâmica dos fatos elaborado pelas
autoridades que chegaram ao local dos fatos e depoimentos que
apontam no sentido de que foi a conduta da vítima que
contribuiu para o acidente. Dinâmica dos fatos que demonstra
que o veículo dos Réus ingressava na rotatória irregularmente,
sendo atingido por motocicleta e arremessado a vários metros
de distância, vindo a parar na faixa de rolamento contrária.
Situação que demonstrou estar o piloto da motocicleta em alta
velocidade a ponto de conseguir arremessar um veículo
automotor para a faixa de rolamento oposta. Piloto de
motocicleta, menor de idade e não habilitado. Depoimento de
testemunha arrolada pelos próprios autores contraditória
afirmando ainda que a vítima havia comprado a motocicleta no
mesmo dia do acidente e estava “experimentando” o veículo.
Vítima sem habilitação e menor de idade que extrapola a
situação de “mera infração administrativa”. Habilitação que é
fator primordial para conduzir veículo automotor. Aquele que
não possui habilitação é imperito em condução de veículo
automotor o que viola a segurança de toda a sociedade e quebra
o princípio da confiança no trânsito. Situação de ausência de
habilitação que torna presumida a ausência do dever de cuidado
e respeito às regras de trânsito e aos limites de velocidade.
Elementos carreados aos autos (fotos) que demonstram prática
comportamental na condução da motocicleta de extrema
gravidade em via pública ao “empinar” o veículo em faixa de
rolamento, corroborando a tese de direção imprudente do
menor. Em que pese o lamentável desfecho do acidente, era
dever dos autores que são genitores do de cujos ter zelado pelo
comportamento do filho, impedindo-o de pilotar motocicleta
que não estava habilitado, bem como orientando-o a não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizar manobras de alta periculosidade em via pública.
Situação comportamental que deve ser considerada no juízo de
convicção, pois o comportamento no trânsito é elemento
crucial para a ocorrência ou não de acidentes, não podendo o
órgão julgador dar as costas para tal elemento. Ocorrência de
culpa concorrente. Indenização que deve ser minorada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Edson Bueno Fogaça e
Lucas Borilho Fogaça em face da sentença de fls. 237/249, proferida nos autos da ação
de Indenização por danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito,
promovida por Sergio Roberto Ferreira e Roseneia de Almeida Moreira Ferreira.
A ação foi julgada parcialmente procedente para:
“Para CONDENAR os requeridos EDSON BUENO FOGAÇA e LUCAS
BORILHO FOGAÇA, de formada solidária, a pagarem aos requerentes
SÉRGIO ROBERTO FERREIRA e ROSENEIA DE ALMEIDA MOREIRA
FERREIRA o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos
morais, devidamente corrigido desde a presente data, incidindo juros de 1%
ao mês desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ). No que tange ao
pedido de danos materiais consistente no pensionamento mensal vitalício, a
ação resta julgada totalmente improcedente. Em razão da sucumbência
recíproca, cada parte arcará com suas custas e despesas processuais.
Quanto aos honorários advocatícios, condeno os requeridos a pagarem ao
N. Advogado dos requerentes o valor equivalente a 10% do valor da
condenação, observada eventual justiça gratuita. No mais, condeno ainda os
requerentes ao pagamento de honorários ao patrono dos corréus no mesmo
patamar,
observando-se
eventual
concessão
de
justiça
gratuita.
Oportunamente, arquivem-se. P.I.C”.
Recurso tempestivo. Ausente o preparo tendo em vista os Apelantes
serem beneficiários da assistência judiciária gratuita, conforme fls. 162.
Contrarrazões às fls. 267/271.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso comporta parcial provimento.
Após análise do conjunto probatório constante dos autos, constato que
há fartos elementos probatórios que comprovam a ocorrência de culpa concorrente entre
a manobra realizada de maneira indevida por parte dos Réus e a imprudência da vítima
que era menor de idade e sem habilitação, estando em alta velocidade quando da
colisão, o que é demonstrado através da força do impacto a ponto de arremessar o
veículo dos réus a longa distância para a pista de rolamento contrária, conforme fls. 145.
Compulsando atentamente os autos, não há como afastar a
contribuição da vítima para o evento danoso, pois, através da análise de todas as
circunstâncias em que ocorreu o acidente, da forma como ficaram os veículos e os
depoimentos das testemunhas de ambos os lados, fica evidente que, embora os Réus
tenham efetuado manobra indevida ao ingressar na rotatória, o comportamento da
vítima de dirigir em alta velocidade alinhado ao fato de não possuir habilitação é fator
de extrema importância que deve ser valorado.
Verificando as imagens do local do acidente, o croqui elaborado pela
autoridade policial que esteve no local dos fatos, a forma como ficaram os veículos após
a batida e o laudo pericial, conforme documentação de fls. 96/143, é certa a formação de
convencimento desse magistrado no sentido de que os Réus não se atentaram
adequadamente quanto aos veículos que vinham à sua esquerda antes de efetuarem a
conversão para ingressar na rotatória.
Conforme dispõe a lei no 9.503 de 1997 em seus artigos 34, 35 e 38:
“Ar. 34. O condutor que queira executar uma manobra
deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os
demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com
ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade'.
Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de
forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora
de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à
esquerda e retornos.
Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em
lotes lindeiros, o condutor deverá:

I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o máximo
possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor
espaço possível;
II - ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo
possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver,
caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do
bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido”.
Quanto ao pedido para que seja declarada a ilegitimidade passiva do
Corréu Lucas Borilho Fogaça, não merece prosperar, pois como muito bem observado
pelo digno magistrado a quo, o instrumento particular de compra e venda do veículo
entabulado entre os requeridos não possui assinatura das partes com reconhecimento de
firma, como também anuência do credor fiduciário.
A responsabilidade do Apelante, proprietário do veículo causador do
acidente, é solidária e foi bem reconhecida, na medida em que responde solidariamente
com o condutor, na modalidade culpa in eligendo, responsabilidade esta que
somente poderia ser afastada se houvesse culpa exclusiva da vítima ou ausência de
culpa do condutor do veículo, o que não ocorreu no presente caso.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta
Corte Paulista. Vejamos:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO A QUO. PROPOSITURA
DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DOS REPETITIVOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 106/STJ. PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. CULPA
CONCORRENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Segundo o entendimento
consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
repetitivo, é a propositura da demanda, e não a citação, que interrompe a
prescrição. 2. Nos termos do Enunciado n.o 106 da Súmula do STJ, proposta
a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da
argüição de prescrição ou decadência. 3. O proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente
de trânsito causado por culpa do condutor. 4. O recurso especial não
comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.o 7 do STJ. 5. A
verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente
demanda a revisão de provas. Incidência da Súmula n.o 7/STJ. 6. A
divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial
(Súmula n.o 13/STJ). 7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg
no REsp 1561894/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE
RÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE UM DOS
MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
RECURSO
ESPECIAL
DAS
AUTORAS.
[...]
4.
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 4.
O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos
decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor,
pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o
transporte seja oneroso ou gratuito. [...] 8. Recurso especial das autoras
improvido, e provido, parcialmente, o dos réus. (REsp 1484286/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
24/02/2015, DJe 10/03/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. [...] 2. A
tradição de veículo automotor, independentemente do registro da
transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta a
responsabilidade do alienante pelos fatos posteriores decorrentes da
utilização do bem (Súmula 132/STJ). 3. Hipótese, todavia, em que o Tribunal
de origem considerou que a alienação do veículo não foi demonstrada pelos
documentos juntados aos autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto. 4. O
proprietário do veículo que o empresta a terceiros responde
solidariamente pelos danos decorrentes de sua utilização. Precedentes.
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag
823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)
Responsabilidade civil. "Ação indenizatória por danos pessoais e morais".
Acidente de trânsito. Morte da mãe dos autores, atropelada na calçada, por
veículo atingido pelo veículo de propriedade da corré Maria Cristina,
conduzido pela corré Karina. Responsabilidade das rés evidenciada nos
autos. Danos morais fixados em R$ 46.850,00. Danos materiais relativos às
despesas com o funeral comprovados. Ação julgada parcialmente
procedente. Apelação da corré Maria Cristina. Legitimidade passiva do
proprietário do veículo existente. "Culpa in eligendo". Precedentes do
STJ. Recurso improvido. Apelação da corré Karina. Pretensão ao
afastamento dos danos morais. Impossibilidade. Danos morais comprovados.
Morte da genitora dos recorridos. Redução: descabimento. Valor arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que atende aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. Recurso
improvido. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais:
cabimento. Recursos improvidos, com observação. (TJSP; Apelação
1006191-22.2014.8.26.0562; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018).
"ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO PREPOSTO DO SINDICATO-
RÉU
COMPROVADA
NA
ESFERA
CRIMINAL
-
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS -
CULPA
IN
VIGILANDO
E
IN
ELIGENDO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO BEM FIXADO - JUROS DE MORA COMPUTADOS
DA DATA DO EVENTO DANOSO - ENUNCIADO DA SUMULA N.o 54
DO
E.
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
RECURSOS
IMPROVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES". O proprietário do
veículo causador de acidente de trânsito responde solidariamente com o
condutor pelos danos provocados em decorrência de culpa in vigilando e
in
eligendo". (TJSP; Apelação
0209939-36.2008.8.26.0100;
Relator
(a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 27/04/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA
PELOS CORRÉUS E AINDA NÃO ANALISADA
CONCESSÃO EM
RAZÃO DA PROVA DOCUMENTAL ANEXADA - LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO
-
RECONHECIMENTO - RESPONSABILIDADE PELA GUARDA DO
BEM E POR DANOS CAUSADOS POR TERCEIRO A QUEM
EMPRESTAR
O
AUTOMÓVEL
QUE
É
MESMO
DO
PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
ALEGAÇÃO DOS CORRÉUS DE
QUE
O
VEÍCULO
SEGURADO
PELA
AUTORA
ESTAVA
ESTACIONADO EM LOCAL PROIBIDO E FOI A CAUSA DO
ACIDENTE - POSTURA QUE REPRESENTA APENAS INFRAÇÃO
ADMINISTRATIVA, PASSÍVEL DE MULTA E NÃO IMPLICA
RECONHECIMENTO DE CULPA - VALOR ORÇADO E PAGO QUE
GUARDA
RELAÇÃO
COM
OS
DANOS
CAUSADOS
-
DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE TRÊS ORÇAMENTOS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. Apelações parcialmente
providas. (TJSP; Apelação 0038310-21.2013.8.26.0002; Relator (a): Jayme
Queiroz Lopes; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional VII - Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2018;
Data de Registro: 16/04/2018).
Ressalto, ainda, que é faculdade do autor, proprietário do veículo,
ingressar com ação contra o devedor solidário, cabendo, assim, ao Apelante, eventual
ação regressiva contra o condutor de seu veículo na ocasião do acidente, nos termos do
art. 934 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim sendo, estando estabelecida a culpa dos Apelantes pelo
acidente e a sua responsabilidade solidária em arcar com os danos, passo a apontar o
cerne de minha convicção no que tange a contribuição da vítima para o evento danoso e
consequentemente a ocorrência de culpa concorrente.
É certo que os acidentes de trânsito são causados, em sua maioria, por
falha humana, buscando a sociedade, através do ordenamento jurídico, criar regras
importantes no que tange a capacitação técnica mínima para as pessoas que
eventualmente queiram dirigir veículos automotores.
A habilitação é fator primordial para condução de veículo automotor,
pois ela atesta que o condutor possui a perícia mínima para circular em via pública sem
oferecer risco aos demais condutores, havendo no ordenamento jurídico diversas
normas, tanto na esfera penal como administrativa, que coíbem a direção sem
habilitação1.
Não se trata, portanto, de mera infração administrativa, pois a ausência
da habilitação mostra claramente que o condutor é imperito para a condução do veículo
automotor, levando a uma presunção juris et de jure de não conhecer as normas de
trânsito como de sinalização, segurança e de limites de velocidade, pois só o Estado é
apto a atestar tal conhecimento através da expedição de CNH.
O Poder Judiciário, como guardião do cumprimento da lei que é, não
pode dar as costas a um fator como esse tão importante na valoração da culpa, na
medida em que, a ausência de habilitação, por si só, milita de forma contundente no
sentido de a vítima não possuir perícia alguma na condução do veículo automotor, ainda
que tenha depoimento de testemunha alegando ter a vítima contato de longa data com
1Art. 162. Dirigir veículo :I - sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou
Autorização para Conduzir Ciclomotor: Infração gravíssima.
Art. 309. Dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano: Penas - detenção, de seis meses a um
ano, ou multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
motocicletas em razão de ser mecânico, conforme fls. 240.
Tratando-se de questão comportamental, deve-se levar em conta ainda
que a vítima embora seja menor de idade e inabilitada para condução de veículo
automotor, praticava manobras em via pública de extrema gravidade, demonstrando
desapreço pelas normas de segurança, conforme as imagens dispostas nos documentos
de fls. 107/114, sendo fato público em redes sociais.
Em que pese o lamentável desfecho do acidente, era dever dos autores,
que são genitores do de cujos, ter zelado pelo comportamento do filho, impedindo-o de
pilotar motocicleta que não estava habilitado, bem como orientando-o a não realizar
manobras de alta periculosidade em via pública.
Salta aos olhos o estado em que ficou o veículo dos Réus, sendo
arremessado a longa distância para faixa de rolamento contrária, podendo ter
desdobramentos muito piores envolvendo outras possíveis vítimas, militando de forma
contunde a prova no sentido de que a vítima vinha em altíssima velocidade.
Enfim, todos estes fatores acima expostos formam a convicção desse
magistrado de que há culpa concorrente de grande monta por parte da vítima, devendo a
indenização por danos morais ser minorada segundos os critérios que passo aqui a
considerar.
No que tange à fixação do quantum indenizatório, o valor da
reparação deverá ser definido de forma não só a compensar o dano sofrido, mas,
também, a impor ao ofensor uma sanção que o leve a rever seu comportamento com
vistas a evitar a repetição do ilícito.
Deve-se levar em conta, dentre outros aspectos, a gravidade, a
extensão, a duração e a natureza da lesão; a condição econômica, social e política do
lesante e do lesado; o dolo ou culpa do agente; e a prova do dano, para que os objetivos
sancionatório e compensatório sejam atingidos.
Importante, também, que o valor de danos morais seja arbitrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segundo critérios de moderação e proporcionalidade, com vistas a impedir o
enriquecimento ilícito do lesado.
Em atenção aos critérios acima mencionados e toda a situação fática
narrada nos autos e, em especial a culpa concorrente perpetrada pela vítima, reputo que
o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para o patamar de R$
6.000,00 (seis mil) reais.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a indenização fixada
a título de danos morais deverá ser corrigida monetariamente desde o arbitramento
(acórdão) e com juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmulas 362 e
54, respectivamente, do STJ.
Em razão da alteração do julgado, e a teor da súmula 326 do STJ2,
devem os Réus serem condenados ao pagamento de suas custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, em favor da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, em atenção aos requisitos do art. 85, § 2o e §11,
do Código de Processo Civil, observada a concessão da gratuidade judiciária.
II Conclusão
Ante ao exposto e pelas razões acima, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto, para reduzir o valor da condenação em danos morais em
razão da culpa concorrente da vítima.
L. G. Costa Wagner
Relator Designado
2 Sumula 326, STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 38874
APEL. No: 1005129-27.2017.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM
APTE. : EDSON BUENO FOGAÇA E OUTRO
APDO. : SERGIO ROBERTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) E OUTRO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia o entendimento da douta Maioria, negava provimento ao
recurso.
De início, afastava-se a alegação de cerceamento de defesa, eis que
as provas constantes dos autos eram suficientes ao deslinde da controvérsia, sendo
dever do Julgador apreciar, desde o logo, a questão, indeferindo a produção de
provas meramente procrastinatórias.
No mais, não se cogitava de ilegitimidade passiva ad causam do
segundo apelante.
Isso porque, não obstante esteja acostado aos autos contrato de
venda e compra do veículo envolvido no acidente (págs. 84/85), referido instrumento
não possui assinatura das partes com firma reconhecida, o que impede verificar a
efetiva data em que a real transferência do bem ocorreu.
Dito isso, aplica-se ao caso a tese de que condutor e proprietário do
veículo respondem solidariamente pelo acidente de trânsito.
Nesse sentido: “Acidente veicular. Atropelamento. Óbito da vítima.
Indenização moral pleiteada pelos seus filhos. Sentença de parcial procedência do
pedido, com reconhecimento de ilegitimidade passiva da proprietária do veículo
causador do dano e com condenação do condutor no pagamento de indenização
moral arbitrada em R$ 90.000,00, mais R$ 500,00 pelos danos materiais
demonstrados. Apelo dos autores: Pretensão de reconhecimento da legitimidade da
proprietária do veículo. Admissibilidade. Na condição de proprietária do veículo
causador do acidente, a sua culpa pelo ocorrido é presumível relativamente ("juris
tantum"), seja por não ter vigiado adequadamente o condutor do veículo (culpa "in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vigilando"), seja por ter escolhido incorretamente o seu condutor (culpa "in
elegendo"). Ilegitimidade afastada. Majoração do valor fixado não acolhido. Apelo
parcialmente provido. Apelo do réu: Minoração do valor condenatório. Acolhimento.
Dentro da equação necessária ao arbitramento do valor indenizatório moral (dor da
vítima, reprovabilidade da conduta do ofensor, condição socioeconômica das partes,
proporcionalidade e moderação), cabível, na hipótese, a redução da condenação
para R$ 60.000,00, com correção monetária e juros de mora contados na forma
fixada na sentença. Compensação do valor fixado com o da indenização do DPVAT.
Inadmissibilidade. Ausência de demonstração do recebimento daquela verba. Apelo
parcialmente
provido.”
(TJSP,
34a
Câmara
de
Direito
Privado,
AP
0000712-83.2006.8.26.0291, Rel. Soares Levada, j. 06.05.2013, grifei)
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Acidente de trânsito - Ação
indenizatória parcialmente acolhida - Apelação - Arguição de Ilegitimidade passiva -
Alegação de que o veículo fora alienado dez dias antes do acidente, que não se
comprova - Documentação sem reconhecimento de firma - Sentença Mantida -
Recurso improvido, com observações.” (TJSP, 32a Câmara de Direito Privado, Ap
1014624-41.2017.8.26.0196, Rel. Caio Marcelo Mendes de Oliveira, j. 23.10.2018)
Outrossim, restou evidenciado que o acidente decorreu de manobra
imprudente por parte do corréu Edson, que pretendia realizar conversão à esquerda,
e que deveria ter tomado as cautelas necessárias para realizar a manobra com
segurança.
É o que se antevê da análise dos arts. 34, 35 e 38 do Código
Nacional de Trânsito, in verbis:
“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá
certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que
o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção
e sua velocidade.”
“Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um
deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a
devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fazendo gesto convencional de braço.
Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição
de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”
“Art. 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em
lotes lindeiros, o condutor deverá... I - ao sair da via pelo lado direito, aproximar-se o
máximo possível do bordo direito da pista e executar sua manobra no menor espaço
possível...” Ressalte-se que não há nenhum fato demonstrativo da
responsabilidade do condutor da motocicleta em relação ao acidente. Até mesmo
em relação à velocidade da moto, bastaria prova testemunhal a respeito, do que não
logrou a parte ré se desincumbir suficientemente. Segundo bem ressaltado pelo juiz
da causa, “... Os depoimentos colhidos não trouxeram informações seguras quanto
a eventual conduta imprudente do condutor da motocicleta...” (pág. 241).
Ademais, diante dessa circunstância, caberia aos requeridos
trazerem aos autos prova excludente de sua responsabilidade, ou seja, de que o
acidente ocorreu por culpa do condutor da motocicleta, o que, de fato, não ocorreu.
Outrossim, não obstante a vítima fosse menor e não possuísse habilitação, não se
verificou, na espécie, conduta de sua parte que pudesse ter concorrido para o
acidente.
A propósito: “APELAÇÃO. Acidente de trânsito entre uma moto e um
caminhão, com vítima fatal. Ação de indenização por danos morais e com pedido de
pensão mensal proposta pela esposa da vítima (condutor da moto) contra o
condutor e a proprietária do caminhão. Sentença que julgou parcialmente
procedente a pretensão da autora. Interposição de recursos de apelação pelos
corréus. Pretensão de improcedência do pedido inicial, com alegação de culpa
exclusiva da vítima, ou, ao menos, concorrente. Vítima sem habilitação. Culpa
concorrente não caracterizada. Ficou comprovado nos autos que a causa
determinante do acidente foi a conduta culposa do motorista do caminhão ao não
sinalizar adequadamente o local do acidente. Condenação do condutor do
caminhão, em razão de sua conduta imprudente e da empresa ré em face da sua
responsabilidade solidária e objetiva pelos atos praticados por seu preposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão do corréu Roberto para que seja afastada a sua responsabilidade pelo
acidente, sob a alegação de que não era o condutor do caminhão no momento do
acidente, em que pese constar como tal no Boletim de Ocorrência. Ausência de
provas em sentido contrário, de tal sorte que deve prevalecer a declaração dada
pelo próprio réu Roberto perante a autoridade policial. Danos morais configurados.
Presunção de sofrimento pela morte do esposo. "Quantum" indenizatório pelos
danos morais fixado pelo Magistrado (R$ 100.000,00) que deve ser reduzido. Valor
deve ser fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, aplicáveis ao caso em exame. Redução para R$ 35.000,00 que
se apresenta como razoável. (...) Apelo do corréu Roberto não provido e apelo da
corré Maxxi Produções de Áudio Ltda. Me. parcialmente provido, com observação”
(TJSP,
27a
Câmara
Extraordinária
de
Direito
Privado,
AP
0000728-81.2013.8.26.0294, Rel. Carlos Dias Motta, j. 08.05.2017, grifei)
Quanto aos danos morais, decorrem diretamente da violação do
direito da vítima quando essa excede “a naturalidade dos fatos da vida, causando
fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige” (REsp 599.538/MA,
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 04.03.2004, DJ
06.09.2004 p. 268
Obviamente, a perda de um ente querido ocasionada por acidente de
trânsito configura dano moral indenizável.
Diante das circunstâncias fáticas que nortearam o caso e
considerando que na indenização por dano moral devem ser sopesados o grau de
lesividade e a repercussão do dano, o valor da indenização fixado em R$ 30.000,00
(trinta mil reais) merece ser mantido, com incidência de juros de mora a partir do
evento danoso (súm. 54 do STJ) e correção monetária do arbitramento (súm. 362 do
STJ), porque a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para
proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco signifique um
enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em produzir no causador do
mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Pelo exposto, negava provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos EletrônicosLUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 1348A09F
11
15
Declarações de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
13510D07
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005129-27.2017.8.26.0663 e o código de confirmação da tabela acima.